Tribunal: STJ
Processo: 1027662-76.2024.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975687 - SP(2025/0237895-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
LYSIA MARIA CASTRO SOARES - MA025663
AGRAVADO
: MARCEL FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: MARIANA DE CARVALHO MENEZES QUAGGIO - SP395021
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE
OBRA. CRISE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID. CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. MOTIVO INSUFICIENTE. REVISÃO.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a despeito da gravidade da
pandemia decorrente da Covid-19, a revisão de contratos pelo Poder Judiciário não
constitui decorrência lógica ou automática desse evento, devendo ser analisada a partir
da natureza do contrato e da conduta das partes, a contar do exame de cada caso
específico.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de demonstração dos
efeitos da pandemia com relação ao cumprimento do contrato ensejaria o reexame de
matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
acerca do mesmo tema.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55315757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c05ac74d-d270-4ffd-9aaf-d70735e4190a

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c05ac74d-d270-4ffd-9aaf-d70735e4190a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975687 - SP(2025/0237895-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
LYSIA MARIA CASTRO SOARES - MA025663
AGRAVADO
: MARCEL FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: MARIANA DE CARVALHO MENEZES QUAGGIO - SP395021
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE
OBRA. CRISE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID. CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. MOTIVO INSUFICIENTE. REVISÃO.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a despeito da gravidade da
pandemia decorrente da Covid-19, a revisão de contratos pelo Poder Judiciário não
constitui decorrência lógica ou automática desse evento, devendo ser analisada a partir
da natureza do contrato e da conduta das partes, a contar do exame de cada caso
específico.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de demonstração dos
efeitos da pandemia com relação ao cumprimento do contrato ensejaria o reexame de
matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
acerca do mesmo tema.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que conheceu do
agravo para não conhecer de recurso especial interposto em face de acórdão assim
ementado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Atraso na entrega da obra.
Preliminar de incompetência do juízo afastada. Relação de consumo. Cláusula de
eleição de foro, ademais, que sequer foi violada, considerando que a ação foi
ajuizada na Comarca de São Paulo. Escolha do foro regional que é atrelada às
regras de organização judiciária.
Denunciação da lide. Descabimento. Consumidor que optou por ajuizar a ação
somente contra um dos integrantes da cadeia de fornecimento, a quem atribui
culpa pelo atraso da obra. Inteligência do
do CDC.
art. 88
Documento eletrônico VDA54915268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:48
Código de Controle do Documento: 3da07410-2458-4458-ba16-6e85a57ccb20

Cerceamento de defesa não configurado.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Situações alegadas pela ré que
configuram fortuito interno (Súmula 161 deste Tribunal).
Prazo para entrega da unidade imobiliária previsto no contrato de compromisso de
compra e venda que deve ser observado, independentemente do que constou no
contrato de financiamento, cuja cláusula referente ao prazo não foi redigida de
forma clara e não é expressa no sentido de que o prazo inicialmente prometido
teria sido alterado. Incidência do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
tema repetitivo 996.
Juros de obra cobrados do comprador após o prazo de entrega da unidade
estabelecido no contrato. Repasse de referidos encargos ao consumidor depois do
prazo previsto no contrato para conclusão das obras que é indevido. Entendimento
consolidado nesta Corte (IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000) e no STJ (Tema
996).
Multa contratual prevista em favor do adquirente para a hipótese de atraso na
entrega da unidade que é devida.
Recurso desprovido.
Em suas razões de agravo interno, a parte agravante alega que a
é inaplicável ao caso, além de reiterar as alegações de violação aos
Súmula 7/STJ
arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil e 393 do Código Civil.
Quanto à suposta ofensa ao
II, do CPC, sustenta que o Tribunal
art. 1.022,
de origem deixou de se manifestar sobre questões essenciais ao julgamento da lide,
especialmente no que tange à configuração de caso fortuito ou força maior decorrente
da pandemia de Covid-19, o que afastaria o descumprimento contratual e a aplicação
de multa.
Argumenta, também, que o acórdão recorrido violou o
do Código
art. 393
Civil ao desconsiderar a pandemia de Covid-19 como evento de caso fortuito ou força
maior, apto a excluir a responsabilidade da agravante pelo atraso na entrega do
imóvel. Alega que a pandemia gerou impactos imprevisíveis e inevitáveis, que
comprometeram o cronograma de obras, e que tais circunstâncias deveriam ser
reconhecidas como excludentes de responsabilidade.
Alega, por fim, que houve efetiva demonstração do dissídio jurisprudencial.
Impugnação não apresentada (fl. 498).
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Quanto à suposta violação ao
II, do CPC, não merece prosperar o
art. 1.022,
recurso especial, uma vez que, no caso, a questão relativa à configuração de caso
fortuito ou força maior decorrente da pandemia de Covid-19 foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
agravante.
Documento eletrônico VDA54915268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:48
Código de Controle do Documento: 3da07410-2458-4458-ba16-6e85a57ccb20

A propósito, verifica-se que o Tribunal expressamente se manifestou a
respeito do fato de que a pandemia da Covid-19 não caracterizou, na espécie, caso
fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da parte agravante pelo atraso
na entrega:
E, de início, as alegações da ré de que o atraso na conclusão das obras decorreu
de consequências decorrentes da pandemia de Covid-19, e não de culpa sua, não
podem ser acolhidas.
Isso porque tais circunstâncias não configuram caso fortuito ou força maior, ao
contrário, constituem fortuito interno, pois estão inseridas no risco da atividade
desenvolvida pela ré.
Nesse sentido, esta Corte consolidou o entendimento de que: Não constitui
hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso,
falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou,
ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta”
em relação ao compromissário adquirente (Súmula 161 deste Tribunal de Justiça).
Sendo assim, não há que se falar em omissão no tocante a esse ponto,
nem, portanto, em violação do
do CPC.
art. 1.022
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Por sua vez, também não prospera o recurso quanto à alegada violação ao
do CPC.
art. 393
Como visto, o Tribunal destacou que a pandemia de Covid-19 não configura
caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inserido no risco da atividade
desenvolvida pela parte agravante.
Na hipótese dos autos, as alegações da parte se caracterizam, na verdade,
como elementos associados aos riscos da atividade econômica por ela exercida. Na
linha da jurisprudência desta Corte, é o chamado “fortuito interno entendido como o
fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da
fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se
com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento" (AgInt no AREsp 1703033/
DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
03/05/2021,
.
28/05/2021)
Nesse sentido, esta Corte tem adotado a orientação de que a pandemia da
Covid-19 não autoriza a aplicação irrestrita do
do CPC, sendo necessária a
art. 393
comprovação de que os seus efeitos inviabilizaram o cumprimento do contrato. A
propósito:
Documento eletrônico VDA54915268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:48
Código de Controle do Documento: 3da07410-2458-4458-ba16-6e85a57ccb20

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA
ELÉTRICA. SUSPENSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTEXTO DA PANDEMIA
COVID-19. FORÇA MAIOR AFASTADA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS.
REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS 5 E
AGRAVO IMPROVIDO.
7/STJ.
1. Verifica-se que a matéria jurídica objeto de recurso especial trata de ação
postulando a revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica, celebrado
com a agravada, com vistas à suspensão da cobrança por demanda contratada,
para faturamento com base na energia efetivamente consumida, durante o período
da pandemia de COVID-19.
2. A pandemia de Covid-19, embora constitua evento imprevisível e extraordinário,
não autoriza, por si só, a aplicação irrestrita do artigo 393 do Código Civil. É
necessária a comprovação de que os efeitos da pandemia inviabilizaram o
cumprimento da obrigação contratual.
3. O Tribunal de origem concluiu que não foram demonstrados prejuízos
suficientes para justificar a revisão contratual pretendida, afastando a aplicação de
força maior.
4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos, demandaria reexame do
acervo probatório e nova interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado
pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.827.876/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE ALUGUEL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. CRISE EM
DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID. MOTIVO INSUFICIENTE.
NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL
ESPECÍFICO. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a despeito da gravidade da
pandemia decorrente da Covid-19, a revisão de contratos pelo Poder Judiciário
não constitui decorrência lógica ou automática desse evento, devendo ser
analisada a partir da natureza do contrato e da conduta das partes, a contar do
exame de cada caso específico.
2. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas
em embargos de declaração que, em tese, poderiam alterar a conclusão adotada
pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.449.891/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.
Na hipótese dos autos, verifica-se que as alegações da parte agravante, no
sentido de que a pandemia inviabilizou o cumprimento do contrato, não foram
efetivamente demonstradas.
Nesse sentido, o Juízo de primeira instância destacou que a "pandemia de
COVID 19 e as medidas restritivas impostas pela autoridade sanitária para combate ao
vírus, por sua vez, embora constituam, em tese, evento passível de caracterizar força
maior, também são insuficientes para descaracterizar a mora da ré, vez a construção
civil não foi objeto de restrição no âmbito do Município e do Estado de São Paulo
(Decreto n.
)" (fl. 280).
64.881/2020
Documento eletrônico VDA54915268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:48
Código de Controle do Documento: 3da07410-2458-4458-ba16-6e85a57ccb20

Além disso, a sentença também indicou expressamente a ausência de
comprovação dos efeitos da pandemia com relação ao cumprimento do contrato que é
objeto da ação de origem, destacando que "a alegação foi articulada de forma
genérica, sem detalhamento e indicação das efetivas consequências na pandemia na
aquisição de materiais para a obra em questão" (fls.
).
280/281
Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias decidiram em
conformidade com a orientação adotada por esta Corte, razão pela qual o recurso não
deve prosperar.
De todo modo, rever as conclusões do Tribunal de origem, sobretudo no que
se refere à ausência de demonstração dos efeitos da pandemia quanto ao
cumprimento do contrato, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Por fim, registro que a incidência da
prejudica a análise do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial pretendido, inviabilizando o conhecimento do recurso especial
também com base na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
De toda forma, anoto que a apontada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada, haja vista que a parte se limitou a transcrever, lado a lado, as ementas
dos acórdãos recorrido e paradigma, sem a demonstração analítica das circunstâncias
fáticas que assemelham as causas, o que não atende ao disposto no artigo 1.029, § 1o,
do CPC e atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Vale notar que “[e]sta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:48
Código de Controle do Documento: 3da07410-2458-4458-ba16-6e85a57ccb20

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.975.687 / SP
Número Registro: 2025/0237895-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10276627620248260002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADOS : FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
LYSIA MARIA CASTRO SOARES - MA025663
AGRAVADO
: MARCEL FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: MARIANA DE CARVALHO MENEZES QUAGGIO - SP395021
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADOS : FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
LYSIA MARIA CASTRO SOARES - MA025663
AGRAVADO
: MARCEL FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: MARIANA DE CARVALHO MENEZES QUAGGIO - SP395021
TERMO
Documento eletrônico VDA55297332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:11
Código de Controle do Documento: 90efd435-f8cd-4778-b6f0-555f4b04e1e6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:11
Código de Controle do Documento: 90efd435-f8cd-4778-b6f0-555f4b04e1e6